Tribunal: TJMT
Processo: 0003157-05.2020.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0003157-05.2020.8.11.0064
RECORRENTES: LUCAS GOMES CAETANO E OUTROS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Lucas Gomes Caetano, Wender Lima Ramos e Vitor Manoel Alves Urbieta, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 89322464):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÕES – APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTOS DOS SUSPEITOS – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – PLURALIDADE DE FOTOGRAFIAS – ACUSADOS PRESOS EM FLAGRANTE DELITO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO PARCIAL EM SEDE POLICIAL – DECLARAÇÕES SEGURAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICABILIDADE – AGENTE QUE PARTICIPOU EFETIVAMENTE DOS DELITOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO – APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO DO CRIME – DESNECESSIDADE – OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DA ARMA – AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o, inciso IV, DO CÓDIGO PENAL – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE COMPROVADA NOS AUTOS – VÍTIMA QUE TEVE A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO SUFICIENTE PARA QUE O VEÍCULO FOSSE LEVADO PARA OUTRO ESTADO – UTILIZAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DISTINTA – CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA – TESE COMUM VISANDO ÀS ABSOLVIÇÕES PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – FALTA DE PROVAS – DESCONHECIMENTO DOS AGENTES DA IDADE DA ADOLESCENTE – IMPERTINÊNCIA – PROVAS SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NAS PRÁTICAS DELITIVAS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADA – DOSIMETRIA DA PENA – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR DO CRIME DE ROUBO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS PELO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Comprovado de forma insofismável a prática dos crimes por todos os apelantes, fica inviabilizado o pleito absolutório em relação a um deles.
Não há falar em participação de menor importância nos casos em que os elementos de prova jungidos aos autos denotam que o agente efetivamente colaborou de forma efetiva para a prática de subtrações de bens das vítimas, mediante violência e grave ameaça, inclusive mantendo os ofendidos com a liberdade restringida, e ainda efetuou compras com os cartões bancários de uma das vítimas, enquanto ela era mantida em cárcere privado pelos demais criminosos.
A ausência de apreensão e perícia da arma utilizada na prática delituosa não afasta a configuração da causa especial de aumento de pena, desde que existentes nos autos outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa, a exemplo das declarações das vítimas.
É inviável o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, quando existem nos autos provas robustas de que o veículo foi levado para outro Estado da Federação, enquanto a vítima era mantida em cárcere pelos criminosos.
Extraindo-se do conjunto probatório a participação de adolescente nas práticas delitivas, deve ser imputado a todos os agentes o crime de corrupção de menores, não afastando a configuração da infração penal meras alegações de erro de tipo, especialmente nos casos em que é evidente a menoridade.
Fundamentada a majoração da pena basilar referente aos crimes de roubo em circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, comprovadas nos autos, não há como se falar em readequação da pena-base.”
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação.
Recurso tempestivo (Id. 93604970).
Contrarrazões (Id. 95934498).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Inicialmente, em sede de preliminar, a defesa dos acusados requer a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados em sede policial, ao argumento de que não foi seguido o procedimento legalmente previsto, pois a autoridade policial teria se limitado a apresentar fotos dos recorrentes para as vítimas, o que estaria em desacordo com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, fato que ensejaria a nulidade dos reconhecimentos.
Contudo, compulsando detidamente os autos, verifico que não há qualquer respaldo probatório à pretensão recursal.
O caso em análise não se confunde com as hipóteses nas quais não existe prisão em flagrante delito e as vítimas simplesmente analisam as fotografias de pessoas que já tem passagem pela polícia, a fim de verificar se alguma delas seria o autor do delito.
Na hipótese, todos os acusados foram presos em flagrante delito, nas proximidades do local dos crimes, supostamente após fugirem da residência onde eram mantidas as vítimas, pulando os muros de diversos imóveis, ocasião em que foram encaminhados à delegacia e tiveram suas fotos reconhecidas pelas vítimas.
Embora exista certa controvérsia doutrinária e mesmo jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, entendo que o melhor entendimento é aquele que confere validade ao referido ato, devendo ser aplicado, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.
Conforme relatado em juízo pela vítima Everaldo Francisco Beal, o delegado de polícia não se limitou a apresentar fotos dos 3 presos na ocasião, já que “foram apresentadas muitas fotos, de outras pessoas, foram passando”, fato que denota a parcial observância da regra segundo a qual a pessoa a ser reconhecida será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiveram qualquer semelhança (art. 226, inciso II, do CPP).
Ressalte-se que diante da forma como os crimes foram cometidos, por diversas pessoas, com grave ameaça e violência contra uma vítima, com restrição da liberdade de um deles por pelo menos uma noite e reiteradas ameaças de morte, mesmo em juízo e participando do ato por videoconferência, durante a audiência as vítimas demonstraram grande preocupação com a presença dos acusados, havendo evidências de que tiveram receio de ter qualquer contato pessoal com os agentes na delegacia, fato que aparentemente levou a autoridade policial a fazer o reconhecimento fotográfico.
No que concerne à valoração das provas, o Código de Processo Penal adotou o sistema do livre convencimento motivado. Segundo tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, ou seja, desde que lícitas e legítimas, as provas inominadas poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador, conforme ocorreu no caso em tela com o reconhecimento fotográfico.
(...)
Destarte, inexistindo suporte probatório mínimo à alegação de que houve nulidade do reconhecimento efetuado na fase policial, descabe cogitar de qualquer vício na fase investigativa e, por consequência, não pode ser acolhida a tese trazida pela defesa em sede de preliminar.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar arguida pela defesa.” (Id. 81832964).
Nesse contexto, defendem os recorrentes a nulidade do reconhecimento na fase de investigação, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça